Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-91.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703180-91.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO VINICIUS ANDRADE DA COSTA RECORRIDO: OPPORTUNITY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, LIDIANE VIEIRA MEDEIROS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Considerando a Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022 e diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito